Tribunal: TJBA
Processo: 8020268-60.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8020268-60.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOILTON SANTOS Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, LUCAS ARAGAO DA SILVA, TALITA ALBUQUERQUE SOUSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TEXTO CLARO, COERENTE E INEQUÍVOCO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I – Não há no Acórdão embargado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade e erro material), vez que enfrentou todas as questões suscitadas com os fundamentos pertinentes. II – No caso sub judice, busca o ente público embargante o exame de matéria – impossibilidade de acumulação da GFPM e GHPM com a GAP, que não foi objeto de insurgência pelo Estado da Bahia no curso da ação mandamental, seja ao apresentar sua intervenção no feito (Id. 5123182), seja ao serem prestadas informações pelas autoridades apontadas coatoras (Ids. 5065791 e 5073748). III – Neste sentido, ao veicular a matéria apenas em sede de Embargos de Declaração, incorre o Embargante em conduta não permitida pelo ordenamento jurídico, não havendo que se falar em omissão do acórdão recorrido. IV – Por outo lado, diferentemente do quanto alegado pelo embargante, o acórdão hostilizado bem decidiu a lide, lançando mão de fundamentação robusta, vislumbrando-se, nos presentes aclaratórios, na verdade, insurgência quanto ao teor do julgado e não vício passível de aclaração, retificação ou suprimento. Todavia, o seu inconformismo não se trata de matéria a ser discutida em sede de recurso desta natureza. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N.º 8020268-60.2019.8.05.0000, figurando como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado JOILTON SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das sessões, de de PRESIDENTE Relator MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Juiz Substituto do Segundo Grau PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA